Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708918-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ANTONIO MAMEDE BERNARDES AGRAVANTE: M. L. F. A. M. B. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por M.L.F.A.M.B. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707797-74.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, e decisão proferida nestes autos que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento dos recursos por perda do objeto, uma vez que o processo principal foi sentenciado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024 19:11:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador